Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO NÃO REQUERIDA. NOVO ENDEREÇO NÃO FORNECIDO. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. DISTINÇÃO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL.
1. A citação constitui pressuposto essencial de validade da relação processual, conforme estabelece o art. 239 do Código de Processo Civil (CPC). Sua ausência configura vício que compromete a própria constituição do processo e autoriza a extinção sem exame de mérito, com base no art. 485, IV, do mesmo diploma legal.
2. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69, frustradas as tentativas de localização do bem, compete ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação do devedor. Alternativamente, pode requerer a conversão da ação em execução, conforme o art. 4o do referido diploma legal, para possibilitar o efetivo prosseguimento do processo.
3. A inércia do autor em exercer uma das faculdades legais disponíveis, mesmo após intimado pelo juízo, impede a formação válida da relação processual e justifica a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a prévia intimação pessoal da parte, exigência que se restringe exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou de abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III), circunstâncias não verificadas no caso concreto.
5. A citação válida constitui pressuposto processual elementar e não mera formalidade procedimental. Sem ela, a relação jurídica processual não se forma validamente e o processo não pode avançar. A ausência de citação representa vício estrutural que afeta a própria constituição do processo, não simples irregularidade formal.
6. O art. 3o, §§ 1o a 3o do Decreto-Lei 911/69 não afasta a necessidade de citação como pressuposto processual, mas apenas estabelece marcos temporais específicos dentro do procedimento especial. Os dispositivos determinam que os prazos para consolidação da propriedade, purgação da mora e apresentação de resposta pelo réu iniciam após a execução da liminar, sem dispensar a citação como ato essencial à formação da relação processual.
7. A instituição financeira cadastrada como parceira eletrônica para a comunicação dos atos processuais recebe intimação pessoal por meio do sistema PJe, conforme estabelecem os arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. A intimação eletrônica realizada via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
8. Não se configura decisão surpresa quando a intimação dirigida ao autor indica expressamente a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia. A violação aos arts. 9o e 10 do CPC pressupõe ausência de prévia cientificação sobre as consequências processuais da omissão, o que não ocorreu na hipótese.
9. A incongruência entre a fundamentação da sentença, que desenvolve argumentação referente à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), e o dispositivo, que determina a extinção com base na falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC), não invalida a decisão. Ambos os fundamentos autorizam a extinção sem resolução do mérito e produzem idênticos efeitos jurídicos.
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, mas por outro fundamento (art. 485, IV, do CPC).